Tribunal: TJES
Processo: 5016603-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016603-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILSON SANTOS DE CASTRO
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM PROMESSA DE COMPRA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016603-46.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
RONILSON SANTOS DE CASTRO

RECORRIDO:
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro a gratuidade processual requerida pela parte autora, porquanto comprovados os requisitos para tanto (ID 16788654 e 16788668).

Conheço o recurso e o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM PROMESSA DE COMPRA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados vícios em motocicleta objeto de contrato de locação com promessa de compra e venda.

2. A sentença reconheceu a relação de consumo, mas concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, especialmente quanto aos lucros cessantes e à configuração de dano moral.

3. Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso seria genérico e incapaz de impugnar os fundamentos da sentença .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Demanda-se a análise dos seguintes pontos no presente julgado: (i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar se houve comprovação dos danos materiais alegados; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Inicialmente, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

6. Isso porque, ao contrário do alegado nas contrarrazões, a parte recorrente apresentou razões recursais que, ainda que de forma simples, enfrentam os fundamentos da sentença, notadamente quanto à ausência de inversão do ônus da prova, à valoração das provas produzidas e ao reconhecimento dos danos materiais e morais. Observa-se que o recorrente impugna diretamente a conclusão do juízo de origem acerca da insuficiência probatória e sustenta a existência de elementos aptos à demonstração dos vícios do produto e dos prejuízos suportados .

7. No âmbito dos Juizados Especiais, deve-se prestigiar os princípios da simplicidade e informalidade, não se exigindo rigor técnico na elaboração das razões recursais, desde que seja possível compreender a insurgência e os fundamentos do pedido de reforma. Assim, estando delimitada a controvérsia e sendo possível o exercício do contraditório, não há falar em violação à dialeticidade. Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

8. No tocante aos danos materiais, a sentença deve ser mantida.

9. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Embora reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações.

10. No caso concreto, o autor afirma que deixou de auferir renda como motorista de aplicativo em razão da impossibilidade de utilização do veículo, estimando prejuízo mensal de R$1.000,00. Contudo, conforme destacado na sentença, os documentos apresentados no ID 16788668 não permitem identificar que os supostos relatórios de corridas pertencem efetivamente ao autor, inexistindo comprovação de cadastro em plataforma, extratos bancários ou qualquer outro elemento idôneo que demonstre a atividade profissional e os ganhos alegados.

11. Dessa forma, não há prova suficiente dos lucros cessantes, que não podem ser presumidos, exigindo demonstração concreta do prejuízo.

12. Quanto aos danos morais, igualmente não merece reforma a sentença.

13. Ainda que se admita a existência de vício no produto, a situação narrada não ultrapassa a esfera do inadimplemento contratual, não sendo apta, por si só, a caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

14. Conforme consignado na sentença, os transtornos decorrentes da necessidade de reparo do veículo, ainda que indesejáveis, não configuram abalo moral indenizável, ausente demonstração de repercussão significativa na esfera íntima do autor .

15. Ademais, restou consignado que a requerida realizou os reparos no prazo legal, inexistindo prova de persistência dos defeitos após a intervenção técnica ou de recusa injustificada de atendimento.

16. Assim, ausente demonstração de dano efetivo, não há falar em indenização por danos morais.

17. Por fim, quanto à alegação de inversão do ônus da prova, como bem consignou o juízo de origem, os fatos alegados não demandavam prova de difícil produção, sendo possível ao autor comprovar minimamente sua atividade e prejuízo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

18. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença conforme seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

19. Considerando o não provimento recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 na forma do art. 85, §6º do CPC, contudo, suspendo sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e ss do CPC.

Teses de julgamento:

Nos Juizados Especiais, não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que simples, impugnam os fundamentos da sentença, sendo suficiente a delimitação da controvérsia. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito, sendo indevidos lucros cessantes e danos morais quando ausente comprovação concreta do prejuízo e da lesão à personalidade.

Dispositivos legais citados:
art. 6º, VI do CDC; art. 85, §6º e art. 373, I, do CPC; art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, conforme o artigo 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)